Tribunal: STF
Processo: HC 195356
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-19
Data de publicação: 2021-04-19

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 
    Vistos.
    Habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Moises da Cunha, apontando como autoridade coatora a Quinta Turma, do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC nº 603.951/SC, Relator o Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
    Alega a defesa que o paciente tem direito à remição de 15 (quinze) dias pela conclusão do curso à distância de “auxiliar de cozinha” promovido pela Escola CENED. 
    Para a impetrante
    “o certificado de conclusão do curso de ‘auxiliar de cozinha’ registra que o ora Paciente teve aulas no período de 01/08/2019 a 28/09/2019, totalizando 58 dias de curso (fl. 254 do PEC). E nos termos do § 1.º do art. 126 da LEP, para que as 12h de estudo sejam consideradas aptas para a remição de 1 dia de pena, devem ser divididas em ao menos 3 dias, com carga horária diária de 4h. MOISÉS DA CUNHA, portanto, tem direito a 15 dias de remição (180 horas/aula)”. 
    Em 17/12/20, indeferi a liminar.
    Ouvida a douta PGR, manifestou-se pelo não conhecimento do writ, cujo parecer apresenta a seguinte ementa:
    “HABEAS CORPUS. REMIÇÃO. CURSO A DISTÂNCIA. AUSÊNCIA DE CONVÊNIO E ACOMPANHAMENTO PELO PODER PÚBLICO. INEXISTÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. PELO NÃO CONHECIMENTO DO WRIT.”
    Examinados os autos, decido. 
    Transcrevo o acórdão impugnado:
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. REMIÇÃO DE PENA. ENSINO À DISTÂNCIA. ENTIDADE EDUCACIONAL (ESCOLA CENED) QUE SOMENTE POSSUI CREDENCIAMENTO PERANTE O MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO PARA OFERTAR OS CURSOS PROFISSIONALIZANTES DE “TÉCNICO EM SECRETARIA ESCOLAR” E “TÉCNICO EM TRANSAÇÕES IMOBILIÁRIAS”. AUSÊNCIA DE CREDENCIAMENTO PARA OFERTAR O CURSO DE “AUXILIAR DE COZINHA”. AUSÊNCIA DE ACOMPANHAMENTO PELA AUTORIDADE PENITENCIÁRIA DAS HORAS EFETIVAMENTE DEDICADAS AO ESTUDO PELO REEDUCANDO. NECESSIDADE DE REEXAME DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 
    1. O Superior Tribunal de Justiça, alinhando-se à nova jurisprudência da Corte Suprema, também passou a restringir as hipóteses de cabimento do habeas corpus, não admitindo que o remédio constitucional seja utilizado em substituição ao recurso ou ação cabível, ressalvadas as situações em que, à vista da flagrante ilegalidade do ato apontado como coator, em prejuízo da liberdade do paciente, seja cogente a concessão, de ofício, da ordem de habeas corpus (AgRg no HC 437.522/PR, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 07/06/2018, DJe 15/06/2018). 
    2. Nos termos do art. 126, § 2º, da Lei de Execução Penal, a remição de pena em virtude de estudo realizado pelo apenado, seja presencialmente, seja na modalidade à distância, exige tanto a apresentação de certificado emitido por entidade educacional devidamente credenciada perante o Ministério da Educação, a fim de cumprir os requisitos exigido na Recomendação n. 44 do Conselho Nacional de Justiça, quanto a demonstração de que o reeducando participou efetivamente das atividades educacionais. Nesse sentido e tendo em conta que o apenado se encontra sob a custódia do Estado, a comprovação de horas de estudo deve preceder de fiscalização pela autoridade educacional ou, até mesmo, pelo sistema prisional local (art. 126, § 2º, da LEP e art. 1º, inciso I, da Resolução n. 44/2013). 
    3. Na hipótese vertente, a Corte de origem entendeu que os requisitos necessários à concessão do benefício da remição não foram preenchidos, pois o curso realizado na modalidade de ensino a distância não teve nenhuma fiscalização de horas diárias estudadas ou de grade curricular por parte da unidade penitenciária ou de entidade escolar a ela conveniada, isso sem contar que a instituição emissora do certificado não possui credenciamento, junto ao Sistema Nacional de Informações da Educação Profissional e Tecnológica (SISTEC) do Ministério da Educação, para ofertar o curso à distância de “auxiliar de cozinha”, possuindo credenciamento para ofertar apenas os cursos “Técnico em Secretaria Escolar” e “Técnico em Transações Imobiliárias”. 
    4. Rever o entendimento do Tribunal a quo sobre a insuficiência da comprovação acerca das horas estudadas em cela pelo reeducando demandaria revolvimento de matéria fático-probatória, procedimento incompatível com a via estreita do habeas corpus. 
    Precedentes: HC 517.422/SP, Rel. Ministro LEOPOLDO DE ARRUDA RAPOSO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/PE), QUINTA TURMA, julgado em 01/10/2019, DJe 08/10/2019; AgRg no HC 478.271/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 15/08/2019, DJe 30/08/2019; AgRg no HC 460.196/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 25/06/2019, DJe 01/07/2019; HC 462.379/MG, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 12/03/2019, DJe 28/03/2019. 
    5. Agravo regimental a que se nega provimento.” 
    Pelo que há no julgado proferido no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, não se vislumbra ilegalidade flagrante, abuso de poder ou teratologia que justifique a concessão da ordem. Pelo contrário, a decisão em questão encontra-se suficientemente fundamentada, estando justificado o convencimento formado. 
    Com efeito, como ressaltei ao negar o pedido de liminar, o STJ negou o pleito defensivo pelo fato de não haver comprovação das horas de estudo realizados pelo paciente, com base na fundamentação adotada pelas instâncias ordinárias. 
    Assim, divergir do entendimento firmado pelas instâncias ordinárias demandaria necessariamente a incursão em fatos e provas, o que a via do habeas corpus não comporta, na linha de precedentes. 
    Anoto, no mesmo sentido do ora exposto, decisão monocrática do eminente Ministro Luiz Fux assim ementada:
    “RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. PRETENDIDA REMIÇÃO PENAL. SUPOSTO ADIMPLEMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. 
    - Seguimento negado, com esteio no artigo 21, § 1º, do RISTF.
    - Ciência ao Ministério Público Federal. (RHC nº 181.610/RJ, DJe de 10/3/20).
    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus.
    Publique-se.
    Brasília, 19 de abril de 2021.
Ministro Dias Toffoli
Relator
Documento assinado digitalmente